Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento visando o deferimento do pedido de especificação de provas, que foi indeferido pelo juízo monocrático, aplicando o art. 353, do CPC. O agravante foi intimado a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, não o fazendo no prazo legal. É o necessário para o relato. Passo à decisão. O presente recurso não é admissível, pois a hipótese não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem tampouco às exceções previstas pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 988. Como se sabe, a decisão de saneamento e organização do processo é o ato judicial vocacionado a resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato que necessitem de atividade probatória, definir a distribuição do ônus probatório e delimitar questões jurídicas relevantes, designando, se necessária, audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 357, do CPC. Portanto, o pronunciamento judicial saneador que eventualmente implique sucumbência para alguma das partes é, por definição, o ato passível de impugnação por agravo de instrumento, desde que a hipótese se amolde ao rol taxativo do art. 1.015, do CPC ou aos pressupostos fixados pelo STJ no tema repetitivo 988, o que não é o caso. Não há previsão legal que obrigue o juiz a determinar a denominada "especificação de provas". Até porque o destinatário das provas é o juiz, a quem compete determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC, e velar pela duração razoável do processo, conforme art. 139, inciso II, do CPC. Sob este prisma, conclui-se que a questão pode ser devolvida em preliminar de apelação, se a sentença efetivamente for contrária aos interesses do recorrente, sem qualquer prejuízo prático à parte. Portanto, descabe proceder à mitigação jurisprudencial da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, relativo às hipóteses de cabimento do presente recurso. A esse respeito, confira-se precedente da egrégia 4a Turma Cível sobre a matéria, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, data de julgamento: 11/03/2021, publicado no DJE: 06/04/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, do CPC e do tema repetitivo 988, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator